Tribunal: TJES
Processo: 5002402-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-03-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002402
-
72.2020
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:
EVALDA SPESSEMILE

EMBARGADO:
FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE SANTA INÊS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLHO KIFFE
R

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002402-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA INES LTDA
AGRAVADO: EVALDA SPESSEMILE
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002402
-
72.2020
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:
EVALDA SPESSEMILE

EMBARGADO:
FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE SANTA INÊS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de embargos de declaração (ID 1107375) opostos em face de r. acórdão, que, à unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento (ID 1066848).

Em suas razões
,
a parte

autora, ora
embargante,

aduz haver
omissão
no julgado

quanto à denúncia do contrato para desocupação voluntária do imóvel,
na medida em
foram juntadas aos autos as notificações expedidas
ao requerido
e
por ele
recebidas
em 18/07/2020
,
sendo imperativo que se considere, além do inadimplemento, também o término do prazo contratual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1307823).

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
02
de
fever
eir
o
de
20
2
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002402
-
72.2020
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:
EVALDA SPESSEMILE

EMBARGADO:
FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE SANTA INÊS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração (ID 1107375) opostos em face de r. acórdão, que, à unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento (ID 1066848).

Em suas razões
,
a parte

autora, ora
embargante,

aduz haver
omissão
no julgado

quanto à denúncia do contrato para desocupação voluntária do imóvel,
na medida em
foram juntadas aos autos as notificações expedidas
ao requerido
e
por ele
recebidas
em 18/07/2020
,
sendo imperativo que se considere, além do inadimplemento, também o término do prazo contratual.

P
ois bem.

Sabe-se, a teor do art. 1.022 do CPC, que os embargos de declara
ção são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou corrigir erro material, e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (...). Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Portanto, contemplando as alegações formuladas pela recorrente, observa-se que a sua irresignação visa atacar o entendimento firmado por esta corte de justiça e não que tenha havido
omissão no julgado.

Isto porque o acórdão funda-se em recente
julgado
oriundo
do Tribunal da Cidadania no
REsp nº 1.803.278-PR,
afastando o despejo por
falta de pagamento do reajuste previsto
no contrato de locação, ocasião em que
reconheceu, em caso muito semelhante ao aqui posto a julgamento, “que a solução que mais se coaduna com a boa-fé objetiva
é permitir a atualização do valor do aluguel a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário
e afastar a cobrança dos valores pretéritos.”

Ressaltei também que,

muito embora o rol constante do art. 59, §1º, da Lei de Locações não seja taxativo,

o mero

descumprimento de determinada cláusula do contrato de locação firmado entre as partes não se constitui em elemento justificador para a concessão do
despejo liminar.

E por fim, registrei que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio sodalício
é firme no sentido de
que,
nas
hipóteses não albergadas pelo disposto na norma descrita no art. 59, §1º, da Lei nº
8.245/1991,
deve a matéria ser regida pelo que determina o art.
300
do
CPC, cabendo ao locador
demonstrar a presença, em seu favor, dos
elementos que evidenciam a

probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo, na espécie, inexistente

este último requisito.

Ainda que assim não fosse, a questão atinente à denúncia foi apreciada pelo juízo
a quo
, segundo o qual tal pedido “
fora veiculado em sede de emenda à inicial, a qual restou apresentada após o ingresso da segunda requerida no feito. Desse modo, aplicável a disposição contida no art. 329, II do CPC
”,
sendo que no caso em julgamento “
a parte ré discordou do referido aditamento e, portanto, o mesmo não poderá ser aceito.
”

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."
2

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 13ª ed., vol.3, juspodium, 2016, pag. 249-255.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002402
-
72.2020
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:
EVALDA SPESSEMILE

EMBARGADO:
FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE SANTA INÊS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLHO KIFFE
R

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.